Tribunal: TJBA
Processo: 8054010-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054010-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULINE MARTINS REIS Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.EDITAL SAEB N° 02/2022. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA EM PÓS PARTO. REALIZAÇÃO DO CURSO EM DATA POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RACIOCÍNIO ADOTADO NO TEMA Nº 973 ( RE Nº 1.058.333) DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054010-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULINE MARTINS REIS e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.